Tribunal: TJSP
Processo: 1066693-11.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Relação de consumo. Lei 8.078, de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva, sem culpa, do fornecedor pela reparação de todos os prejuízos causados ao consumidor pelo a acidente de consumo sofrido. Contestação. Aplicação do disposto no art. 341, § único, do CPC. Contestação genérica apresentada. Confissão ocorrida que se harmoniza ainda com a realidade dos fatos

Ementa:
Relação de consumo. Lei 8.078, de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva, sem culpa, do fornecedor pela reparação de todos os prejuízos causados ao consumidor pelo a acidente de consumo sofrido. Contestação. Aplicação do disposto no art. 341, § único, do CPC. Contestação genérica apresentada. Confissão ocorrida que se harmoniza ainda com a realidade dos fatos articulados nos autos para impor os juros remuneratórios em 1,52% tal qual prevê o contrato de mútuo havido entre as partes, excluindo-se a exigibilidade das tarifas de cadastro de R$ 850,00 e de avaliação de R$ de 239,00 à falta da demonstração dos serviços devidos em contraprestação. Sistema Jurídico Nacional. Princípio da estrita legalidade. Art. 5o, II, da CF. Ainda que aquelas tarifas fossem previstas no contrato de mútuo havido entre as partes, a sua exigibilidade condicionava-se à demonstração da contraprestação devida que, permanecendo omissa, impede a sua exigibilidade por mera correlação lógica para impor a devolução em dobro, atualizada de cada desembolso pela tabela prática adotada por este Tribunal com o acréscimo dos juros de 1% ao mês da citação. Honorários de advogado fixados em 20% sobre o valor do indébito apurado como devido à restituição. Art. 85, §10, do CPC.
Recurso provido com a inversão do resultado do julgamento.